Tribunal: TCU
Processo: 037.336/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração do Senado Federal contra decisão que rejeitou embargos anteriores, opostos a decisão que negou provimento a pedido de reexame contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria emitido por aquela Unidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam, nesta oportunidade, embargos de declaração opostos pelo Senado Federal ao Acórdão 1181/2023-TCU-Primeira Câmara , que rejeitou embargos opostos contra o Acórdão 8005/2022-TCU-Primeira Câmara , decisão que negou provimento a pedido de reexame interposto contra o Acórdão 838/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi julgado ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em nome de Rita Maria Tavares da Cunha Mello. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Senado Federal e rejeitá-los; 9.2. comunicar esta decisão ao embargante e à interessada.